Tribunal: TJPA
Processo: 0801911-07.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10220 - Regime Estatutário
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801911-07.2018.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: RAFAEL PAES LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0801911-07.2018.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/ SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

PROCURADOR: MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS – OAB/PA 9.514

APELADO: RAFAEL PAES LOBATO

ADVOGADOS: LUCIANA DOLORES MIRANDA GUIMARÃES – OAB/PA 23.422 e MAURÍCIO PIRES RODRIGUES – OAB/PA 20.476

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. 13º SALÁRIO, FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL. APLICABILIDADE DO TEMA 551 STF. DIREITO A GRATIFICAÇÃO NATALINA. NÃO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICÁVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. CONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO NO PATAMAR DE 10%. REEXAME NECESSÁRIO. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 5090. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 731 STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I-
Matéria de reexame necessário em consonância com o artigo 496, I, do CPC;

II-
Reconheceu o Pretório Excelso, no julgado do RE 1.066.677 (Tema 551), a ampliação dos direitos trabalhistas daqueles que tiveram seu contrato com a Administração Pública declarados nulos
,
in casu
, tem o apelante direito a perceber as parcelas referentes ao 13º salário, mais férias acrescidas do 1/3 constitucional, contudo, não deve ser paga a gratificação natalina;

I
II
-
Impossibilidade do reconhecimento de prova documental da Fazenda Pública baseada em ficha salarial, por se tratar de documento unilateral sem assinatura da outra parte;

I
V-
Não pode ser conhecida argumentação da qual não se pronunciou o apelante anteriormente, principalmente quando não se produz qualquer prova do fato;

V-
O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, se afastando a prescrição bienal;

VII-
Mantidos os valores fixados em sede de honorários advocatícios
;

VIII
-
Deve-se aplicar a título de correção monetária o estabelecido no Tema 731 do STJ, vez que a Colenda Corte de Justiça fundamentou a tese de que o TR é o índice estabelecido por Lei, estando o Poder Judiciário vinculado a sua adoção;

I
X-
Recursos conhecidos e parcialmente providos,
mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, a fim de reconhecer o direito do sr. RAFAEL PAES LOBATO receber os valores referentes ao FGTS, reformando-a no sentido de garantir o direito ao 13º (décimo terceiro) salário, e férias acrescidas do 1/3 constitucional, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação;

XI-
Em reexame necessário, modifica-se a sentença apenas para
que
se estabeleça o TR, com base no Tema 731 do STJ, para correção monetária.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
RAFAEL PAES LOBATO,
(ID 4116817) e pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
(ID 4116818) em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba (ID 4116816), nos autos da Ação de Cobrança (ID 4116742), que julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“
POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO celebrado entre a parte autora e o MUNICÍPIO DE ABAETETUBA e, por consequência, CONDENAR o ente público requerido a pagar à parte autora o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na proporção de 8% (oito por cento) sobre os valores percebidos a título de remuneração durante o período de 01/01/2012 a 31/12/2016, a serem calculados sobre os salários recebidos mês a mês pela parte autora, nos termos da fundamentação.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA-E (IBGE).

Por corolário, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, cada parte arcará com 50 % das despesas processuais, isenta a Fazenda Pública.

Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora a pagar ao procurador do réu honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000 (mil reais); e, por outro lado, CONDENO o Município de Abaetetuba a pagar honorários destinados aos patronos da parte requerente, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade processual, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Havendo apelação, intime-se a parte adversa para contrarrazões e, ato contínuo, remetam-se os autos ao E. TJPA. Não havendo recurso voluntário, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida.”

O autor, ora apelante, ajuizou ação de cobrança, com o intuito de que fosse declarada a nulidade do contrato de trabalho temporário que manteve com o Município de Abaetetuba durante 01/01/2012 à 31/12/2016. Por esse motivo, pleiteava o reconhecimento de seu direito ao saldo do FGTS, bem como aos pagamentos não efetuados do 13º (décimo terceiro) salário, mais férias acrescidas do 1/3 constitucional, além da gratificação natalina.

O requerido, ora apelante, apresentou contestação (ID 4116748) a exordial.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, conforme demonstrado alhures.

Inconformados, tanto o Autor quanto o Município de Abaetetuba

decidiram

interpor recursos de apelação.

O Autor, alega que deve a sentença ser reformada para que se reconheça o direito aos valores referentes ao 13º (décimo terceiro) salário, férias acrescidas do 1/3 constitucional e gratificação natalina.

A municipalidade, por outro lado, diz que não deve prosperar a decisão
a quo
, por equívoco ao estabelecer o período que o recorrido tem direito às parcelas atinentes ao FGTS, uma vez que foram celebrados vários contratos diferentes com a Administração Pública. Sendo assim, algumas parcelas pleiteadas pelo autor, estariam fulminadas, pela prescrição de 02 (dois) anos.

Além
do mais,
requer a aplicação da prescrição quinquenal, quanto
às parcelas
pretéritas que têm direito o apelado.

Inobstante a isso, declara que não pode se usar como parâmetro o art. 19-A da Lei n.º 8.036/90, visto que existiu com a Administração Pública vínculo de caráter jurídico administrativo e não
celetista.

Por fim, pede que seja analisada a condenação em honorários de sucumbência estabelecida no
decisum
atacado, devendo-se aplicar o disposto no art. 85, §3º, de modo a ampliar as verbas de seu patrono e reduzir as do procurador do ator.

O Autor apresentou contrarrazões ao recurso da municipalidade (ID 4116827).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público. A Representante Ministerial se manifestou pela não intervenção conforme parecer de ID 4529485.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Recebo os recursos de apelação como matéria de reexame necessário, visto que se trata de Sentença ilíquida, portanto se enquadra na redação dada pelo art. 496, I do CPC
[1]
, e pelo disposto na Súmula 490 do STJ
[2]
.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR

Historiando os fatos, verifica-se que o autor interpôs o recurso por discordar da decisão de piso que não reconheceu direito às parcelas referentes ao 13º (décimo terceiro) salário, mais férias acrescidas do 1/3 constitucional e as gratificações natalinas.

Primordialmente, esclareço que já conheceu o Excelso Pretório a legalidade da exigência dos saldos do FGTS, daqueles que tiveram o contrato com a Administração Pública declarados nulos, vejamos os julgados dos RE 596478-7/RR e RE 765320 RG:

Vejamos as decisões do Pretório Excelso:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068, Grifo nosso)

Ementa: ADMINISTRATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO
PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016, Grifo nosso)

Entretanto, como se observa dos julgados, se delimitou um parâmetro principal, qual seja o direito apenas às parcelas do FGTS, e só aquelas depositadas.

Contudo, as duas delimitações já foram superadas. Entende-se que o saldo do FGTS é devido não só aqueles que obtiveram o depósito dos valores no Fundo, mas também, é direito devido aos contratados que não tiveram os valores recolhidos.

Tais valores são devidos, pois se atribui a eles o caráter indenizatório. Não pode a Fazenda Pública se eximir de efetuar o depósito dos valores, uma vez que se trata de direito do trabalhador, mesmo que esses não possuam vínculo de caráter celetista com a Administração.

Vejamos:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PRELIMNAR DE SUSPENSÃO AFASTADA. PAGAMENTO DE FGTS. DEVIDO. ÍNDICE A SER APLICADO É A TR. FGTS NUNCA DEPOSITADO EM CONTA. PAGAMENTO DIRETO À EX-SERVIDORA. FORMA DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

Considerando as informações constantes nos autos, verifica-se que a contratação da recorrida foi prorrogada sucessivamente, tornando-se um vínculo duradouro sem justificativa jurídica plausível.

2.

Destarte, reconhecida a ilegalidade do ato, é devido pagamento dos valores correspondente ao FGTS.

(...)

6.

O cumprimento da obrigação deve seguir o comando do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/90, todavia, no aspecto do depósito dos valores de FGTS, concluo que o pagamento deve ser feito diretamente à recorrida, correspondente à uma indenização, vez que nunca fora realizado depósito em conta vinculada.

7.

Apelação e Reexame necessário conhecidos e não providos.

(5023234, 5023234, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

Sem embargo, esclareço ainda, que até pouco tempo se adotava a tese de que só seriam devidos os valores referentes ao FGTS, no entanto, se formulo entendimento pela expansão dos direitos trabalhistas daqueles que tiveram seu contrato declarado nulo.

A Corte Constitucional, ao apreciar o Tema 551, de repercussão geral, RE 1.066.677, fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Porquanto,
o profissional que se encontra na situação mencionada faz jus ao recebimento não só do FGTS, mas também do 13º salário, bem como às férias remuneradas acrescidas do 1/3 constitucional.

De outro modo, em que pese constar nos autos diversas fichas financeiras anexadas pelo Município de Abaetetuba. Entendo, que a ficha financeira sem assinatura do empregado não comprova o pagamento dos valores, uma vez que se trata de documento unilateral.

De mesmo modo, vem entendendo este Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO A PAGAR 13º SALÁRIO E FÉRIAS
.
ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O PAGAMENTO. REJEITADA. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE NÃO DEMONSTRAM O RECEBIMENTO DE VALORES POR PARTE DO RECORRIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O vínculo jurídico administrativo entre o Apelado e o Apelante está devidamente demonstrado por meio dos documentos trazidos aos autos com a contestação pela própria municipalidade. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação do adimplemento. Ônus processual de responsabilidade direta do réu. Impossibilidade de imputar à autora prova de fato negativo.

2. O Recorrente alega que se desincumbiu do ônus da prova demonstrando que realizou o pagamento das parcelas de 13º salário e férias, o que afirma estar comprovado no relatório de ficha financeira individual que trouxe aos autos com a contestação.

3. Contudo, o documento citado pelo Apelante, não comprova o pagamento das verbas trabalhistas, uma vez que se trata de documento unilateral elaborado sem qualquer participação do Recorrido, já que não consta qualquer assinatura ou comprovantes de transferências dos valores descritos.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(3895728, 3895728, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-07, Grifo nosso)

Desse modo, como não foi comprovado o pagamento das parcelas requeridas, o apelado faz jus ao recebimento dos valores relativos ao 13º salário, acrescido do 1/3 constitucional.

Entrementes, devo pronunciar que a ampliação dos direitos estabelecidos no julgado do RE 1.066.677, não ampara as parcelas atinentes às gratificações natalinas ou quaisquer outras.

Motivo pelo qual,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo autor e dou
PARCIAL PROVIMENTO
.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

Historiando os fatos, observo que a municipalidade interpôs recurso com o intuito de que seja reformada a decisão
a quo
, de modo a reconhecer a existência de vários contratos não consecutivos com o apelado, além de se declarar a prescrição bienal ou quinquenal do direito do autor, bem como não seja aplicado ao caso o art. 19-A da Lei n.º
8.036/90,
e que se modifique o estabelecido em honorários de sucumbência.

DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESCRIÇÃO BIENAL PELA INEXISTÊNCIA DE DIVERSOS CONTRATOS

O apelante alega que existem vários contratos não consecutivos com o autor, o que geraria a ele perda no direito de pleitear tais parcelas, visto que essas prescrevem dois anos após o fim do contrato de trabalho
.

Compulsando os autos, verifico que o apelante não anexou qualquer prova documental de que tenham existido contratos diversos com o ente,
nem
se pronunciou sobre o fato em sede de contestação
à
exordial. Além disso, devo mencionar que apesar de alegar a existência de vários contratos, se contradiz em seguida ao mencionar a existência de apenas um outro contrato anterior, mas de mesmo modo não apresenta provas.

Portanto, verifico que o recorrente traz no recurso fato novo do qual não se pronunciou anteriormente e não produziu provas de sua existência.

Saliento, que segundo o art. 373, inciso II, do CPC, incube a este apresentar provas de fatos modificativos ou extintivos do direito do autor.

Porquanto, inexistindo nos autos qualquer prova de dois contratos diversos, não cabe a impugnação feita pelo autor.

Quanto
à prescrição
bienal, deve-se esclarecer que esta não mais é aplicada, visto que só é cabível nas ações contra entes privados, não sendo passível de utilização nas ações em face da Fazenda Pública.

Uma vez, que contra a Administração Pública deve ser adotada prescrição estabelecida pelo art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, assim a prescrição quinquenal.

Inobstante a isso, ressalto ainda, que até pouco tempo havia divergência entre os julgados da Primeira e Segunda Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça, tendo em vista que esta Primeira Turma aplica a prescrição quinquenal, enquanto que a Segunda aplicou a prescrição bienal em seus julgados. Todavia, o entendimento atual desta Corte se consolidou na adoção da prescrição quinquenal, uma vez que a Segunda Turma modulou seu entendimento, passando a adotar a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 0003281-59.2013.8.14.0028 RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE(S): ESTADO DO PARÁ RECORRIDO(S): LEOTILDE ALVES SANTANA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário (fls. 174-184) interposto pelo Estado do Pará, com fundamento na alínea a do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECRETAÇÃO INDEVIDA DE REVELIA. CONTESTAÇÃO PROTOCOLIZADA, MAS NÃO JUNTADA, TEMPESTIVAMENTE. NÃO ACOLHIMENTO. JULGADOR NÃO APLICOU OS EFEITOS DA REVELIA. PRINCÍCIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. LIMITAÇÃO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. APELAÇÃO DO ENTE ESTATAL PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NO QUE CONCERNE APLICAÇÃO DE 20% DE MULTA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A SEREM APURADOS NA FORMA LEGAL NA EXECUÇÃO DO DECISUM. (2019.03688772-36, 207.939, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-10) Sustentou a parte recorrente, em síntese, que o acórdão recorrido violou o disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88, uma vez que não foi observada a ocorrência da prescrição bienal para o ajuizamento da ação. Não foram apresentadas contrarrazões. (fl. 189) É o relatório. Decido
. O caso se enquadra no disposto no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, haja vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n. 709.212 (tema 608), firmou a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.” Destaco que o TJPA já admitiu recurso extraordinário com o mesmo fundamento utilizado pela parte recorrente, mas o STF determinou a aplicação da regra da prescrição quinquenal, nos termos da tese firmada no RE 709.212 - tema 608
(RE 1188679, Ministro Presidente, decisão proferida em 15/03/2019). Sendo assim, não admito o recurso extraordinário (art. 1.030, I, do CPC). Publique-se. Intimem-se. (...)

(2020.01313142-93, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-07-14, Publicado em 2020-07-14)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 0065526-63.2013.8.14.0301 RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE(S): SÉRGIO CORDOVIL CUNHA RECORRIDO(S): FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA Trata-se de recurso extraordinário (fls. 363-369), interposto por SÉRGIO CORDOVIL CUNHA, com fundamento na alínea ¿a¿ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ¿EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL FRENTE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ESTENDIDA A ALÉM DO PRAZO LEGAL. CONTRATO NULO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO BIENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA DO FGTS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, XXIX DA CF. DECLARAÇÃO PRESCRICIONAL EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA, DO STJ E DO STF (ARE N.º 709.212/STF). EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC. (...) Decido. Salvo melhor juízo, o acórdão recorrido diverge de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n. 709.212 (tema 608), no qual foi firmada a seguinte tese:
¿O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.¿ Ressalte-se que, em outra oportunidade, este Tribunal admitiu recurso extraordinário com fundamento na prescrição bienal, tendo a Corte Suprema determinado a aplicação da prescrição quinquenal, nos termos da tese firmada no RE 709.212 - tema 608
(RE 1188679, Ministro Presidente, decisão proferida em 15/03/2019). Sendo assim, encaminhe-se o processo ao órgão julgador para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. (...)

(2020.01533618-11, Não Informado, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-04)

Porquanto, como resta demonstrado, não mais se aplica a prescrição bienal nas ações em face da Administração Pública.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Em suas alegações, requer o apelante que seja aplicado ao caso a prescrição quinquenal, de modo a reconhecer apenas as parcelas referentes aos últimos cinco anos laborados.

Mormente, esclareço que quanto a esta matéria já existiu grande controvérsia nos Tribunais Superiores, tendo em vista que existiam duas teses principais as quais se filiavam os julgadores, sendo elas a prescrição trintenária e quinquenal.

Sobre essa matéria, devo mencionar a delimitação feita pelo Pretório Excelso no ARE 709.212/DF (TEMA 608), que
atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Logo, analisando os autos, verifica-se que existiu vínculo temporário entre, 01/01/2012 a 31/12/2016, ajuizando-se a ação em 09/07/2018.

A conta que deve ser feita é a seguinte:
se ao termo inicial do contrato, 01/01/2012, acrescemos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será 01/01/2042. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, qual seja 13/11/2014, teremos 13/11/2019, como o termo fatal, de modo que ocorre primeiro esta última.

Dessarte, a prescrição que deve ser adotada,
in casu
, é a que ocorrer primeiro, ou seja, a prescrição quinquenal.

Essa posição se deu pelo que estabelece o art. 1º do
Decreto nº 20.910/32,
in verbis:

Art. 1º
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios
, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

É imperioso destacar, que é a posição adotada pelo Colendo STJ
, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS CONTRA O EMPREGADOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRESCRIÇÃO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo prescricional é quinquenal tanto nas ações indenizatórias movidas contra a Fazenda Pública quanto nas ações em que a Fazenda Pública figura como autora, em respeito ao princípio da isonomia, de modo que, à luz do entendimento deste egrégio Tribunal Superior, o prazo prescricional estabelecido no Decreto 20.910/1932 prevalece
em detrimento do prazo de três anos previsto no art. 206, § 3°, inciso V, do Código Civil. 2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1891285/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021, Grifo nosso)

Além disso, como já mencionado alhures, a prescrição quinquenal se adota tanto em caráter prospectivo quanto retroativo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMNAR DE SUSPENSÃO AFASTADA.
PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF QUANTO AO PAGAMENTO APENAS DE SALDO SALÁRIO E DE LEVANTAMENTO DE FGTS, CONFORME O RE 596.478, EM REPERCUSSÃO GERAL, NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE. EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS NOS MOLDES FIXADOS PELO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ DE OFÍCIO POR SE TRATAR DE NORMA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS QUANTOS AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

(...)

3. A vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

4. Em consonância com o entendimento firmado pelo C. STF acerca da matéria, conclui-se que na hipótese dos autos, a apelado faz jus tão somente ao pagamento do FGTS no período laborado e saldo de salário, caso não tenha sido adimplido, uma vez que assim restou consignado pelo Supremo Tribunal Federal, observada a prescrição quinquenal, em atenção ao disposto no Decreto n° 20.910/32.

(...)

(4772461, 4772461, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-25)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA NO TOCANTE A TESE DE PRESCRIÇÃO BIENAL DA PRETENSÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CF/88. DISTRATO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. TEMA 608 DO STF. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DE ALGUNS AUTORES/EMBARGADOS. TESE DE APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REJEITADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, CPC. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(...)

3 – Analisando o Acórdão embargado, verifica-se que a omissão apontada inexiste, pois a decisão se encontra fundamentada e motivada
quanto a aplicação da prescrição quinquenal na ação de cobrança contra a Fazenda Pública
,
tanto para fins de ajuizamento da ação, quanto para aferir o alcance da restituição pretendida, limitando-se aos últimos cinco anos, anteriores ao ajuizamento da ação
.

(...)

(4671633, 4671633, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-18)

Assim, prospera a alegação efetuada pelo apelante, uma vez que o correto seria a aplicação da prescrição de cinco anos. Portanto, só tem o apelado direito a perceber as parcelas devidas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, sendo esse o período de 09/07/2014 a 31/12/2016.

DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O apelante alega que não é possível a utilização do art. 19 -A da Lei n.º 8.036/90, uma vez que este só se aplica aos contratos de trabalho regidos pela CLT e não àqueles de caráter jurídico administrativo, como é o caso.

É imperioso frisar, que aqui não se discute o tipo de vínculo que se estabeleceu com a administração pública, mas sim o direito de o, ora apelado, perceber as parcelas do FGTS.

Não restam mais dúvidas de que o art. 19 -A da Lei n.º 8.36/90, se aplica não só para os casos em que o contrato tinha regime Celetista, mas também àqueles de status jurídico administrativo, uma vez que se pretende garantir o direito dos ex-servidores públicos receberem os valores não pagos a título de FGTS. Também ressalto, que é a ilegalidade da contratação efetuada fora dos parâmetros constitucionais que gera o direito
às parcelas
do FGTS, e não o vínculo que se deu com a administração pública.

Portanto, não prospera a alegação do autor quanto
à impossibilidade
de aplicação do art. 19 -A da Lei n.º 8.036/90, visto que o que se discute é a legalidade da contratação efetuada pelo ente, e não a espécie de vínculo que existiu com a Administração Pública.

Além domais, no julgamento dos Embargos de Declaração do RE 765320 ED, o STF tratou de efetivar a tese de que o direito aos valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não se aplica só aqueles que possuem contrato regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, mas sim a todos os servidores que foram irregularmente contratados. Vejamos:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2
. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 765320 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017) (Grifo nosso)

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

No presente feito, o embargante
assevera que os honorários sucumbenciais foram fixados em patamar mínimo e equivalentes, tanto para o advogado do recorrido como para o procurador do município.

O artigo 85 do CPC estabelece o Norte para aplicação de honorários advocatícios, estando em seus §§ 2º, 3º, inciso I, e 8º, a seguinte delimitação,
in verbis
:

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

No
decisum
de piso, se aplicou o seguinte:

“Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora a pagar ao procurador do réu honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000 (mil reais); e, por outro lado, CONDENO o Município de Abaetetuba a pagar honorários destinados aos patronos da parte requerente, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.” (Grifo nosso).

Destarte, tendo em vista todo o demonstrado, esclareço ao apelante que não incorreu a decisão atacada em inconformidade, visto que respeitou a redação do artigo 85 do CPC, como demonstrado supra, inclusive fundamentando de maneira cristalina sua fixação.

Além disso, devo colacionar a redação do art. 86 do CPC.

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Assim, como sucumbiram em parte o ora apelante e o ora apelado, está correta a delimitação do juízo inferior, motivo pelo qual, mantenho a condenação das partes no patamar igual e mínimo de 10%.

Motivos pelos quais, dou
PARCIAL PROVIMENTO
, às alegações feitas pelo apelante neste recurso.

REEXAME NECESSÁRIO

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Compulsando os autos, verifiquei que não foram fixados os índices de correção monetária.

Assim, sobre a matéria devo pronunciar que será aplicado o TR como índice de correção monetário adequado, visto que é este o previsto em lei especial, não podendo o poder judiciário fixar outro.

Além disso, é importante frisar que inexiste posicionamento definitivo do Pretório Excelso acerca da ADI 5090.
Assim sendo, não há motivo impeditivo para a continuidade do processo enquanto a controvérsia não for solucionada em definitivo pelo STF. Motivo pelo qual, torna-se correto fixar a correção dos valores com base no Tema 731 do STJ.

Assim vem entendendo essa Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
SUSPENSÃO DO AÇÃO EM RAZÃO DA ADI 5090/DF. NÃO CABIMENTO
. PEDIDO PRINCIPAL É A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PRECÁRIO E O PAGAMENTO DE FGTS, AO CONTRÁRIO DA QUESTÃO ENVOLVIDA NA AÇÃO DIRETA QUE TRATA DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADA, QUE TEM CARÁTER MERAMENTE ACESSÓRIO, PASSÍVEL DE SER DISCUTIDO EM OUTRO MOMENTO PROCESSUAL. REFORMA DA DECISÃO.

1-
Entendo que a recorrente conseguiu me convencer que a decisão atacada merece reparos, pois, o julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal em nada obsta o julgamento da ação enfrentada pelo juízo de piso.

2- A ADI acima questiona a constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária do FGTS, enquanto o processo aqui tratado gravita em torno de saber se a agravante tem direito as verbas trabalhistas requeridas.
3-Recurso conhecido, e provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da rela

(5018727, 5018727, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS
.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI 5090/DF
. MATÉRIA DIVERSA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO REJEITADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A preliminar de inadequação do agravo de instrumento não se sustenta, uma vez que o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo STJ no tema 988 de recurso repetitivos. 2
. A suspensão determinada na ADI 5090/DF, se refere aos feitos nos quais se discute a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS. Nos presentes autos, contudo, não se discute a rentabilidade questionada na ADI. Em verdade, no feito se discute o próprio pagamento do FGTS.
3
. Assim, percebo que a matéria tratada no processo que originou o presente recurso, não se refere a mesma a ser definida na citada ADI e, portanto, incabível a suspensão do feito.
4. Recurso conhecido e provido, para determinar o prosseguimento da ação.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez

(5035475, 5035475, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-30)

Além, disso é essa a orientação dada pelo Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE VALORES RELATIVOS A FGTS. CONTROVÉRSIA SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL. CABIMENTO DO PUIL.

EXEGESE DO ART. 18, CAPUT, DA LEI N. 12.153/2009. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Conforme disposto no art. 18, caput, da Lei n. 12.153/2009, não se presta o pedido de uniformização de interpretação de lei (PUIL) para superar divergência jurisprudencial em torno de questões de direito processual, mas apenas de direito material.
2. No caso em exame, condenado a pagar valores relativos a FGTS, busca o Estado recorrente o reconhecimento de que a atualização monetária do débito ocorra mediante a aplicação da TR, como decidido no TEMA 731 dos repetitivos do STJ
(REsp 1.614.874, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Seção, DJe 15/05/2018), e não como decidido pela Turma Recursal de origem, que, no ponto, determinou a observância dos índices estabelecidos no TEMA 905 dos repetitivos do STJ (REsp 1.495.146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 02/03/2018), no que interpretou o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

(...)

(AgInt no PUIL 1.308/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 23/04/2021)

Porquanto, como pronunciado anteriormente, e demonstrado pelas decisões colacionadas, fica claro que o índice de correção monetário que deve ser aplicado é o TR, nos termos do Tema 731.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS de apelação interpostos pelo AUTOR e PELO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, e dou
PARCIAL PROVIMENTO
a ambos
,
mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, a fim de reconhecer o direito d
o sr. RAFAEL PAES LOBATO

de
receber os valores referentes ao FGTS, reformando-a no sentido de garantir o direito ao 13º (décimo terceiro) salário, e férias acrescidas do 1/3 constitucional, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

Em sede de reexame necessário,

fixo o TR como índice de correção monetária adequado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de julho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

Art. 496
. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I -
proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[2]

Súmula 490
: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

Belém, 07/03/2022